Tribunal: TJMT
Processo: 1016733-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016733-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016733-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR TRANSAÇÕES MEDIANTE APLICATIVO OU SEM A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE – INDÍCIOS DE TRANSFERÊNCIAS E MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor (diante dos indícios de transferências e movimentações bancárias suspeitas em sua conta corrente), bem como risco de dano irreparável (em razão do perigo de esvaziamento de seus numerários), deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco se abstenha de efetuar transações mediante aplicativo ou sem a autorização expressa do autor até o julgamento definitivo da lide.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de indenização por Dano Material e Moral c/c Devolução em Dobro
ajuizada por
LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA
, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha de efetuar transações mediante aplicativo ou sem a autorização expressa do autor até o julgamento definitivo da lide.

Sustenta o agravante que impedir as movimentações na conta do autor por meio da utilização de aplicativo vai de encontro com as próprias características do contrato de abertura de conta, que permite as transações bancárias por meio de caixa eletrônico, aplicativo, internet, entre outros.

Alega que o agravado não comunicou ao banco sobre eventual extravio de cartão de crédito, o que poderia ensejar o bloqueio das transações, as quais foram aprovadas pela instituição financeira por serem legítimas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 140619684).

Sem contraminuta (ID 140619684).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor, ora agravado, é assentado pelo INCRA e sobrevive da agricultura familiar em sua propriedade na zona rural de Confresa-MT, sendo que recentemente, o Projeto Assentamento Confresa Roncador foi contemplado com a titulação.

Narra o demandante que realizou a venda de gado para o frigorífico JBS e após o pagamento dos títulos de sua propriedade e de seu irmão, deixou o dinheiro na conta corrente para proceder ao pagamento das GRU emitidas pelo INCRA.

Contudo, quanto foi realizar o pagamento, o numerário não estava mais em sua conta bancária e, ao procurar a agência da qual é correntista, foi informado sobre a realização de diversos Pixs, transferências eletrônicas, pagamento de boletos.

Sob a alegação de que não é alfabetizado e nunca instalou qualquer aplicativo do banco em seu celular e nem forneceu sua senha a terceiros, contestou as transações administrativamente.

Diante da negativa da instituição bancária em restituir os valores, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso em tela, o agravado ajuizou a ação alegando que houvera movimentações em sua conta bancária por meio de pix, transferências e pagamento de boletos que não reconhece, uma vez que não é alfabetizado e nunca instalou qualquer aplicativo do banco em seu celular ou forneceu sua senha a terceiros.

Com efeito, verifica-se dos extratos bancários acostados nos IDs 86006815, 86006816 e 86006808 dos autos originários que, entre 21/03/2022 a 27/04/2022 foram realizados diversos “pix”, Transferências (393 TED e 144 Transferen), e pagamento de boletos geralmente em valores de R$ 800,00 e R$ 1.000,00, totalizando mais de quarenta mil reais.

Observa-se ainda das referidas transações, que a maioria se repetiu todos os dias para as pessoas de Wirlen Fabricio Monteiro Q e Mayla Camily Brito Cordei, o que denotam, a princípio, sinais de fraude.

Além disso, a despeito da alegação do agravante no sentido de que o recorrido não teria comunicado o extravio de cartão bancário, sendo legítimas as transações objetos da ação, constata-se que houve a devida contestação perante a instituição bancária, pelo correntista, dos valores movimentados bem como registro de Boletim de Ocorrência, consoante se verifica dos IDs 86006811 e 86006810 do processo originário.

Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, os fatos

demonstram não apenas indícios de fraude como a ausência de medida de segurança e proteção contra
hackers
, afigurando-se escorreita a decisão liminar que determinou a abstenção
de efetuar transações mediante aplicativo ou sem a autorização expressa do autor até o julgamento definitivo da lide.

Ademais, não se verifica nenhum prejuízo à instituição financeira com a concessão da medida. Ao contrário, pois dará maior segurança aos serviços oferecidos aos clientes, até que as transações sejam todas esclarecidas.

Logo, evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor (diante dos indícios de transferências e movimentações bancárias suspeitas em sua conta corrente), bem como risco de dano irreparável (em razão do perigo de esvaziamento de seus numerários), deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco
se abstenha de efetuar transações mediante aplicativo ou sem a autorização expressa do autor até o julgamento definitivo da lide.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022